Tribunal: STF
Processo: RHC 62651
Classe: RHC
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1984-12-13
Data de publicação: 1984-12-13

Ementa:
- PROCESSUAL PENAL.
EXCESSO DE PRAZO INOCORRENTE: INSTRUÇÃO CRIMINAL
CONCLUIDA.
FUNDAMENTO NOVO, OFERECIDO NO RECURSO PARA O S.T.F.
NÃO E DE SE POR EM LIBERDADE O PACIENTE, QUE SE ENCONTRA
COM PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA, E QUE FOI DENUNCIADO PELO
CRIME DO ART. 21, PAR-2., II, DO CÓDIGO PENAL, SE
A ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO NA INSTRUÇÃO CRIMINAL
SE ENCONTRA PREJUDICADA, POIS ELA JA FOI CONCLUIDA.
QUANTO A EXCESSO DE PRAZO POSTERIOR, NÃO FOI A
MATÉRIA SUSCITADA PERANTE O TRIBUNAL 'A QUO', PELO
QUE NÃO CABE AO S.T.F. EXAMINA-LA E DECIDI-LA EM
PRIMEIRA MÃO.
RECURSO IMPROVIDO.